Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737012-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEUEL GONTIJO FERNANDES AMORIM PACIENTE: JOSE BISMARC DIAS DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOSÉ BISMARC DIAS DE FREITAS, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 162289367 – autos da ação penal n. 0718782- 39.2023.8.07.0001) Em suma, narra que o paciente foi preso no dia 04/05/2023, em vista da prática, em tese, da conduta descrita no artigo 33, §1o, inciso I, da Lei 11.343/2006. Explana ter constado nos autos, no decreto de prisão preventiva, que o paciente mantinha em depósito 3,5 kg de cocaína no interior de sua residência. Contudo, posteriormente, fora constatado que houve, na verdade, a apreensão de Fenacetina, Lidocaína e Creatina, produtos que podem ser utilizados como diluentes para o entorpecente, mas que também possuem outras finalidades. Argumenta que, no decreto da preventiva, a d. magistrada não demonstrou, de modo fundamentado, a concreta e real necessidade do cárcere, tendo, tão somente, mencionado que o fato teria gravidade, em virtude da localização de quase 10 kg de cocaína, e que representa grave risco à saúde pública, e, ainda, que por ser o paciente filiado a clube de tiro e ter porte de arma, poderia este contribuir com a violência que comumente se vê no modus operandi do delito de tráfico. Defende que a gravidade em abstrato do delito não é fundamento idôneo para o cerceamento da liberdade. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar e sobre o princípio da presunção de inocência. Afirma que o acusado é primário, tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída e não demonstra nenhum indício de que irá obstar a persecutio criminis. Sustenta o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso assim se entenda. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Convém destacar, ademais, que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Na situação sob análise, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. Afere-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante em 04/05/2023, havendo, na audiência de custódia realizada em 05/05/2023, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 157641345): (...) 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial juntado aos autos comprova que, na residência do autuado, que, diga-se de passagem, já estava sendo investigado por tráfico de drogas, foram encontrados quase 10 (dez) quilos de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quase 10 (dez) quilos de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Além disso, destaco o armamento encontrado na residência do autuado, que indica que ele, além de estar envolvido com o tráfico em larga escala, pode também estar contribuindo com a violência que comumente se vê no modus operandi de certas vertentes do tráfico. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSE BISMARC DIAS DE FREITAS, filho de Joao Celso Neto e de Lucia Freitas do Rego, nascido em 02/08/1992, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. A Defesa, por sua vez, requereu a revogação da custódia cautelar (autos n. 0723387-28.2023.8.07.0001), o que restou indeferido, conforme decisão transcrita a seguir, proferida em 16/06/2023 (ato coator – ID 162289367 dos autos principais): Trata-se de pedido de revogação do decreto prisional preventivo de JOSÉ BISMARC DIAS DE FREITAS, no qual a defesa alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e invoca as condições favoráveis do autuado (ID n. 160905813). O Ministério Público se manifestou contrário ao pleito (ID n. 162226483). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. A prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). A prisão preventiva é medida cautelar extrema e depende do preenchimento de requisitos fundamentais. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o investigado foi preso em flagrante em posse de 3.595,82 gramas de cocaína. Embora o laudo de perícia criminal de ID n. 160907098 tenha atestado que algumas das substâncias apreendidas não se tratavam de entorpecentes, verifica-se que, em tese, JOSE, ainda, tinha em depósito grande quantidade de cocaína. Dito isto, o periculum in libertatis decorre das peculiaridades do caso concreto, como a expressiva quantidade e a natureza deletéria das drogas apreendidas, a forma, o seu acondicionamento e a localização de apetrecho usualmente empregado na preparação das substâncias para a venda, como balança de precisão, as quais evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1373790, 07295214520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Esse, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Para além disso, cumpre mencionar que o mandado de busca e apreensão cumprido, na residência do autuado, foi expedido no bojo do procedimento cautelar no 0728405-64.2022.8.07.0001, instaurado para investigar a conduta de uma organização criminosa responsável pelo transporte e difusão de entorpecentes no Distrito Federal, além de lavagem de capitais, havendo indicativos de participação de JOSE BISMARC nesse grupo. Tal quadro reforça a periculosidade social do agente e a necessidade de adoção de medidas mais gravosas. Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Não merece prosperar, ainda, o argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional, pois JOSE, provavelmente, em futura condenação, faria jus ao tráfico privilegiado. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJDFT, a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, e os requisitos da referida medida são precisamente delimitados na legislação processual, não sendo possível, no presente momento processual, a realização de um prognóstico quanto à pena a ser aplicada (Acórdão 1328597, 07069542020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis, como ser primário, ter residência fixa e trabalho lícito não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JOSÉ BISMARC DIAS DE FREITAS. Intimem-se. No mais, proceda-se o traslado de cópia da presente decisão aos autos no 0718782-39.2023.8.07.0001. Após, esgotada a prestação jurisdicional, arquivem-se os autos. Posteriormente, o d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 163001576, aditada ao ID 1658554): (...) No dia 04 de maio de 2023, no interior de sua residência, situada na QNN 22, conjunto B, lote 7, Ceilândia/DF, JOSÉ BISMARC DIAS DE FREITAS, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, duas porções de cocaína, com massa de 1990 g (mil e novecentos gramas); uma porção de cocaína, com massa de 1010 g (mil gramas e dez centigramas); e uma porção de cocaína, com massa de 595,82 g (quinhentos e noventa e cinco gramas e oitenta e dois centigramas), conforme Laudo de Perícia Criminal no 59.614/2023 (ID. 160233452). Consta dos autos que, nas condições de tempo e local narradas, policiais civis, cumpriram mandado de busca e apreensão, expedidos pela 5a VEB, nos autos do processo no 0728405-64.2022.8.07.0001, instaurado para investigar a conduta de uma organização criminosa responsável pelo transporte e difusão de entorpecentes no Distrito Federal, além de lavagem de capitais. No interior da residência, vinculada ao denunciado, foram localizadas aproximadamente 3.5kg (três quilos e quinhentos gramas) de cocaína, prensa e balança de precisão, sendo JOSÉ BISMARC preso em flagrando. Diante do exposto, estando JOSÉ BISMARC DIAS DE FREITAS incurso nas sanção do artigo 33, §1o, Inciso I, da Lei n.o 11.343/06, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-o para responder aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória. (...) Dos termos da denúncia, recebida pela decisão de ID 169263190, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta, da dedicação da paciente à traficância, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes, a sua natureza e forma de acondicionamento, além da localização de apetrechos, como prensa e balança de precisão, comumente empregadas na preparação dos entorpecentes para venda. Por oportuno, convém destacar que, embora, de fato, tenha o d. Juízo do Núcleo de Permanente de Audiência de Custódia feito menção equivocada à quantidade de entorpecente apreendido – 10 quilos de cocaína, certo é que o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, ao manter o decreto prisional, considerou que “o investigado foi preso em flagrante em posse de 3.595,82 gramas de cocaína” (ID 162289367 – autos de origem), como consta do laudo de perícia criminal n. 59.614/2023 (ID 160233452 – autos de origem). Outrossim, a peça acusatória traz a quantidade correta de apreensão, ou seja, “duas porções, com massa de 1990 g (mil e novecentos gramas), cujo resultado foi positivo para lidocaína; uma porção, com massa de 1010 g (mil gramas e dez centigramas), cujo resultado foi positivo para lidocaína; e uma porção, com massa de 595,82 g (quinhentos e noventa e cinco gramas e oitenta e dois centigramas), igualmente resultando positivo para lidocaína” (ID 165855499 – autos de origem). Com efeito, a indicação equivocada, pelo d. Juízo do NAC, acerca da quantidade de entorpecentes não implica a revogação automática da prisão preventiva, mormente porque reavaliada a legalidade e a atualidade de seus fundamentos pelo juiz natural da causa, o qual considerou, de forma escorreita, os elementos de prova constante dos autos, inexistindo qualquer nulidade nesse sentido. Não obstante o equívoco apontado, e, ainda, que o laudo de perícia criminal em referência tenha atestado que algumas das substâncias apreendidas não se tratam de entorpecentes, tem-se que a real quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas no ambiente doméstico se mostra elevada. Cumpre realçar que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, porquanto torna seus usuários reféns do vício, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas, mostrando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa com o viso de se acautelar a ordem pública e restabelecer a paz social. Não se pode olvidar, também, que o mandado de busca e apreensão cumprido na residência do acusado foi expedido em procedimento cautelar instaurado para investigar a conduta de uma organização criminosa responsável pelo transporte e difusão de entorpecentes no Distrito Federal, além de lavagem de capitais, havendo indicativos de participação do paciente nesse grupo, o que reforça a sua periculosidade, consoante bem pontuou o magistrado a quo. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão preventiva. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do contexto apresentado, tem-se por descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, porquanto inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse cenário, em que inexistente fato novo apto a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser, por ora, mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora